Tribunal: TJDFT
Processo: 0010947-27.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA ALÍNEA "F" DO INCISO II DO ART. 61, DO CP E MAJORANTE DO INCISO II DO ART. 226, DO CP. BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO DE DELITOS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, praticados contra crianças ou adolescentes, o depoimento seguro da ofendida se reveste de especial importância para formar o juízo de convicção, especialmente quando corroborados pelas declarações firmes e harmônicas de testemunhas.
2. Não é possível a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o tipo previsto no art. 215-A, do CP, diante da presunção absoluta de violência em casos de prática de conjunção carnal ou ato libidinoso com pessoa menor de quatorze anos de idade. Precedentes do STJ.
3. Incidindo a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, deve ser afastada a agravante genérica inserta no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sob pena de bis in idem.
4. Para a aplicação da regra da continuidade delitiva, a doutrina e a jurisprudência consagram o número de crimes como critério para estabelecer a fração de aumento, variando entre 1/6 e 2/3. No caso concreto, embora não seja possível precisar a quantidade exata de delitos praticados, os elementos de provas colhidos nos autos deixam claro que os abusos sexuais foram cometidos num período aproximado de 03 (três) anos, razão pela qual deve ser mantido o patamar de 2/3 utilizado na sentença.
5. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso. Havendo excesso na fixação, dá-se parcial provimento para redução do valor.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.